Tribunal: TJDFT
Processo: 0708446-87.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal, o prazo para a interposição de embargos de declaração de acórdão que julgou recurso de apelação é de 2 (dois) dias contados de sua publicação.
2. Na espécie, considerando que o registro de ciência pessoal do Ministério Público se deu em 22-maio-2023 (segunda-feira), o prazo de dois dias para a parte interpor recurso de embargos de declaração, nos termos do artigo 619, do Código de Processo Penal, teve início no dia 23-maio-2023 (terça-feira) e expirou em 24-maio-2023 (quarta-feira). Entretanto, o Ministério Público somente protocolou os presentes embargos em 5-junho-2023, ou seja, após encerrado o prazo recursal.
3. A tempestividade é um dos pressupostos de admissibilidade do recurso, razão pela qual, ante a não observação do prazo legal, não há como adentrar no mérito recursal.
4. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido.